Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-72.2024.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000078-72.2024.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO, WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: JOEL BORGES DA SILVA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REGULARIDADE COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração com efeitos infringentes opostos pelo Município de Dias D’Ávila contra decisão que não conheceu de embargos declaratórios anteriores, os quais tinham por objeto acórdão que manteve a extinção de execução fiscal de baixo valor, com fundamento no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O embargante sustenta a nulidade da decisão por suposta ausência de intimação válida para saneamento de vício formal, alegando ofensa ao contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve nulidade por ausência de intimação válida para correção de vício formal nos embargos de declaração anteriormente opostos, o que, segundo o embargante, comprometeria o exercício do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR A intimação eletrônica para saneamento do vício formal foi regularmente realizada, com ciência registrada pelo sistema PJe e acesso confirmado pelo procurador municipal, conforme previsto no art. 246, § 1º, do CPC. A alegação de ausência de intimação não se sustenta diante da prova nos autos, configurando erro material inexistente. Os embargos declaratórios não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, configurando mero inconformismo com a decisão embargada. O recurso não observa os requisitos do art. 1.022 do CPC e tampouco ataca os fundamentos da decisão, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A interposição de novo recurso com os mesmos fundamentos poderá ensejar a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos dos arts. 80, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não acolhido. Tese de julgamento: Considera-se válida a intimação eletrônica realizada em sistema próprio do tribunal, com ciência presumida após três dias úteis ou confirmada por acesso anterior. É incabível embargos de declaração quando não demonstrado vício previsto no art. 1.022 do CPC. A mera insatisfação com o resultado da decisão não justifica a interposição de embargos declaratórios com efeitos modificativos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 246, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1768343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 19/04/2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02/03/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000078-72.2024.8.05.0074, em que figuram como embargante o MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA, e como embargado, JOEL BORGES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NÃO ACOLHÊ-LOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11